Tribunal: TJSP
Processo: 1025489-92.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Título executivo extrajudicial – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Título executivo assinado por duas testemunhas, suficiente à instrução da ação de execução – Requisitos do art. 585, II, do CPC/73, preenchidos - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO